Tribunal: TJES
Processo: 5002728-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-95.2021.8.08.0000

AGVTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGVDO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRD
Ã
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIDA A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS AGRAVADOS.

BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune aos efeitos da execução; caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família.
Assim, sufragada por este Tribunal a indisponibilidade do bem para penhora, a princípio, deve ser afastada a alegação de fraude à execução.

2.
No âmbito dos honorários advocatícios, entende-se que assiste razão ao agravante, porquanto a decisão recorrida, a despeito da reconhecer a ausência de fraude à execução e endossar a impenhorabilidade do imóvel alienado pelos agravados, não há notícia que encerrara o processo executivo, razão pela qual, a princípio, não se cogita de imposição de ônus sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar

parcial
provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, em de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002728-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-95.2021.8.08.0000

AGVTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGVDO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da execução promovida em face de
RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA E OUTRA
(processo
nº
0027574-10.2012.8.08.0024)
, que acolheu a objeção de pré-executividade oposta pelos agravados.

Nas suas, razões, em breve síntese, requer seja reformado o r.
decisum
agravado para declarar como ato de FRAUDE À EXECUÇÃO e ineficaz perante a Exequente/Agravante a venda perpetrada do imóvel de propriedade do executado RAIMUNDO e sua esposa à JEL S/A PARTICIPAÇÕES com anuência da RIOVIX, na proporção de 50%, reservando a parte do cônjuge não executado, nos termos dos arts. 792, 856, §’s 2º e 3º, do CPC/2015.

Aduz ainda a impossibilidade de lhe ser imposta a condenação em honorários advocatícios, porquanto a decisão objurgada não encorreou o processo de execução, mas apenas acolheu a pretensão de impenhorabilidade do bem de família.

Ao final requer a imediata concessão de efeito ativo, nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 1.012, §4º do CPC/2015, para que seja deferida, monocraticamente e de forma liminar, a Tutela Recursal no sentido de determinar a indisponibilidade para transferência de nove salas comerciais dadas em pagamento ao executado Raimundo, quais sejam, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, todas do edifício VILLAGGIO CAMPO GRANDE, situado à Rua Waldemar Siepierski, 1050, Rio Branco, Cariacica/ES, sendo enviado ofício a JEL S.A. PARTICIPAÇÕES e LORENGE SPE 123 EMPREEMDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, por seu representante legal, José Elcio Lorenzon, que pode ser localizado no endereço Rua Izidro Benezath, 48, loja 01, Ed. Six, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-300, para que proceda a restrição nos referidos imóveis não praticando atos de disposição das referidas unidades imobiliárias até ulterior deliberação deste honrado juízo, sob pena de frustrar a execução;

Decisão ID 1385051, deferindo em parte o pedido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-95.2021.8.08.0000

AGVTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGVDO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da execução promovida em face de
RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA E OUTRA
(processo
nº
0027574-10.2012.8.08.0024)
, que acolheu a objeção de pré-executividade oposta pelos agravados.

Nas suas, razões, em breve síntese, requer seja reformado o r.
decisum
agravado para declarar como ato de FRAUDE À EXECUÇÃO e ineficaz perante a Exequente/Agravante a venda perpetrada do imóvel de propriedade do executado RAIMUNDO e sua esposa à JEL S/A PARTICIPAÇÕES com anuência da RIOVIX, na proporção de 50%, reservando a parte do cônjuge não executado, nos termos dos arts. 792, 856, §’s 2º e 3º, do CPC/2015.

Aduz ainda a impossibilidade de lhe ser imposta a condenação em honorários advocatícios, porquanto a decisão objurgada não encorreou o processo de execução, mas apenas acolheu a pretensão de impenhorabilidade do bem de família.

Ao final requer a imediata concessão de efeito ativo, nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 1.012, §4º do CPC/2015, para que seja deferida, monocraticamente e de forma liminar, a Tutela Recursal no sentido de determinar a indisponibilidade para transferência de nove salas comerciais dadas em pagamento ao executado Raimundo, quais sejam, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, todas do edifício VILLAGGIO CAMPO GRANDE, situado à Rua Waldemar Siepierski, 1050, Rio Branco, Cariacica/ES, sendo enviado ofício a JEL S.A. PARTICIPAÇÕES e LORENGE SPE 123 EMPREEMDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, por seu representante legal, José Elcio Lorenzon, que pode ser localizado no endereço Rua Izidro Benezath, 48, loja 01, Ed. Six, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-300, para que proceda a restrição nos referidos imóveis não praticando atos de disposição das referidas unidades imobiliárias até ulterior deliberação deste honrado juízo, sob pena de frustrar a execução;

Decisão ID 1385051, deferindo em parte o pedido.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar
pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Pois bem.

Após análise acurada da tese aventada no presente recurso, conclui-se pela existência dos requisitos necessários para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal de urgência.

Isso porque, o imóvel objeto de requerimento de indisponibilidade neste recurso foi reconhecido como bem de família por este colendo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento nº 0022426-13.2015.8.08.0024. Eventos 1284874 (pág.36/44) e 1284875 (págs.01/04) e, com efeito, em regra, não haveria de se cogitar de fraude à execução, porquanto a inviabilidade de afetação do bem para pagamento da dívida em razão de sua impenhorabilidade.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE.
1. Mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune aos efeitos da execução; caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1719551/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSO CIVIL. LEI N. 8.009/1990. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO D FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INCINDÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. 1. A impenhorabilidade do bem de família, via de regra, sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, ressalvadas as situações previstas nos arts. 3º e 4º da Lei n. 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente. Precedentes. 2. O reconhecimento da ocorrência de fraude à execução e sua influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente, de modo a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo - ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor, observados os parâmetros dos arts. 593, II, do CPC ou 4º da Lei n. 8.009/1990.
3. Quando se trata da alienação ou oneração do próprio bem impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, entende-se pela inviabilidade - ressalvada a hipótese prevista no art. 4º da referida Lei - de caracterização da fraude à execução, haja vista que, consubstanciando imóvel absolutamente insuscetível de constrição, não há falar em sua vinculação à satisfação da execução, razão pela qual carece ao exequente interesse jurídico na declaração de ineficácia do negócio jurídico. Precedentes. 4. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta.
5. No caso, é fato incontroverso que o imóvel litigioso, desde o momento de sua compra - em 31/5/1995 -, tem servido de moradia à família mesmo após a separação de fato do casal, quando o imóvel foi doado à filha, em 2/10/1998, continuando a nele residir, até os dias atuais, a mãe, os filhos e o neto; de forma que inexiste alteração material apta a justificar a declaração de ineficácia da doação e a penhora do bem. 6. A proteção instituída pela Lei n. 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem, porquanto o escopo precípuo da lei é a tutela não apenas da pessoa do devedor, mas da entidade familiar como um todo, de modo a impedir o seu desabrigo, ressalvada a possibilidade de divisão do bem sem prejuízo do direito à moradia. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1227366/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 17/11/2014)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO À MORADIA CONFERIDA PELA CF E PELA LEI 8.009/90. ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO-OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. REVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUE IMPLICARIA, NECESSARIAMENTE, O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [
...].2. Em se tratando de único bem de família, o imóvel familiar é revestido de impenhorabilidade absoluta, consoante a Lei 8.009/1990, tendo em vista a proteção à moradia conferida pela CF; segundo a jurisprudência desta Corte, não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo o exequente qualquer interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. [...].(AgRg no AREsp 255.799/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Assim, sufragada por este Tribunal a indisponibilidade do bem para penhora, a princípio, deve ser afastada a alegação de fraude à execução.

No âmbito dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao agravante, porquanto a decisão recorrida, a despeito da reconhecer a ausência de fraude à execução e endossar a impenhorabilidade do imóvel alienado pelos agravados, não há notícia que encerrara o processo executivo, razão pela qual, a princípio, não se cogita de imposição de ônus sucumbenciais.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PARCIAL OU TOTAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...].5. Na esteira do propugnado no Recurso Especial 1.134.186/RS, apelo julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se". Além disso, ficou estabelecido que apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
6. Ocorre que, no caso dos autos, o meio processual denominado pelas embargantes como sendo impugnação ao cumprimento de sentença, foi, na verdade, o agravo de instrumento interposto e posteriormente provido pela Corte a quo. Naquele momento processual é que houve o acolhimento da tese de que não haveria fraude à execução, tendo o acórdão recorrido constatado que o bem em litígio, de uma forma ou de outra, não poderia ser objeto de constrição, por se tratar de bem de família. 7. Não há falar em fixação de honorários advocatícios, uma que o provimento dado pelo Sodalício local não conduziu à extinção, nem mesmo parcial, da execução, mas sim à simples continuidade do procedimento executivo pelos seus próprios termos e valores, com a ressalva de que o bem em litígio não poderia ser utilizado como garantia da execução, por se tratar de bem de família.
[...].(EDcl no AgRg no AREsp 818.864/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Assim, neste ponto, dispensável maiores digressões acerca do perigo da demora, porquanto presumível a ocorrência de lesão grave a agravante pela eventual inauguração de uma fase sincrética pelo agravado para cobrança de honorários, o que importa em futura constrição patrimonial.

Assim, tomando por base a natureza da medida pleiteada e sua repercussão no âmbito fático,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de suspender a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo, no mais, a decisão objurgada.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-95.2021.8.08.0000

AGVTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGVDO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRD
Ã
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIDA A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS AGRAVADOS.

BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune aos efeitos da execução; caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família.
Assim, sufragada por este Tribunal a indisponibilidade do bem para penhora, a princípio, deve ser afastada a alegação de fraude à execução.

2.
No âmbito dos honorários advocatícios, entende-se que assiste razão ao agravante, porquanto a decisão recorrida, a despeito da reconhecer a ausência de fraude à execução e endossar a impenhorabilidade do imóvel alienado pelos agravados, não há notícia que encerrara o processo executivo, razão pela qual, a princípio, não se cogita de imposição de ônus sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar

parcial
provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, 01 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.